Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722082-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: RENAN FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para complementar as razões (ID 73662638), de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora